Tribunal: TJSP
Processo: 1505757-04.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2018 a 2020 – Exceção de Pré-Executividade - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Questão que demanda dilação probatória – Insuficiência da documentação apresentada, incapaz de ilidir a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos –

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2018 a 2020 – Exceção de Pré-Executividade - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Questão que demanda dilação probatória – Insuficiência da documentação apresentada, incapaz de ilidir a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Prosseguimento da demanda – IPTU calculado com base na alíquota mínima existente à época do fato gerador – Hipótese de mero recálculo e não de relançamento – Inexigibilidade da Taxa de Limpeza Pública – Não observância da especificidade e divisibilidade do serviço prestado – Ilegalidade da cobrança – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.